Tribunal: TCU
Processo: 015.766/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.766/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Comunitária dos Moradores do Município de Fortim (02.971.366/0001-33); Marlene Ferreira da Costa (XXX.281.843-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Ernane Teixeira Matias (OAB-CE 6.570), representando Marlene Ferreira da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.